Tribunal: TJES
Processo: 0008416-47.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008416-47.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: S.W AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por empresa que ajuizou embargos de terceiro com o objetivo de reaver veículo apreendido no curso da Operação Frisson, destinada à apuração dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A sentença julgou improcedentes os embargos, mantendo a constrição cautelar sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se restou demonstrada, de forma inequívoca, a condição de terceiro de boa-fé, com propriedade legítima e desvinculação do veículo em relação aos crimes investigados;
(ii) analisar a possibilidade de restituição antecipada do bem ou, subsidiariamente, sua liberação mediante compromisso como depositária fiel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado exige a demonstração cumulativa da origem lícita, da boa-fé objetiva e da ausência de vínculo com o crime, requisitos que não se encontram presentes no caso.

4. A posse direta do veículo pelo investigado, acompanhada de documentos como CRLV, apólice de seguro e boletos bancários vinculados ao financiamento do bem, indica fruição econômica e vínculo material.

5. A cessão alegada para “test drive” não possui suporte documental idôneo, sendo firmada após a deflagração da operação.

6. O art. 130, II, do CPP condiciona a restituição à ausência de vínculo com atividade criminosa, o que não foi comprovado.

7. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da medida cautelar quando presentes indícios de lavagem de dinheiro e ausência de demonstração inequívoca da condição de terceiro de boa-fé.

8. Não configurado cerceamento de defesa, ausente prejuízo concreto à parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bem apreendido por embargos de terceiro, no curso de investigação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, exige a comprovação inequívoca da condição de terceiro de boa-fé, da origem lícita do bem e da inexistência de vínculo com os delitos investigados.

A ausência de tais elementos autoriza a manutenção da apreensão até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do art. 130, II, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 118, 120 e 130, II; CP, art. 91, II; CPC, arts. 674 e 675.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 66203/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/08/2021, DJe 12/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
000
8416
-4
7
.202
3
.8.08.00
35

APELANTE:
S
W AUTOMÓVEIS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por
S.W AUTOMÓVEIS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos com o fim de desconstituir a apreensão do veículo RS AVANT 2.9 AUDI/RS4, placa RBE6G26, decretada no bojo da Cautelar Inominada Criminal n.º 0002428-79.2022.8.08.0035, vinculada à “
Operação Frisson
”, destinada à apuração de crimes previstos nos artigos 1º da Lei nº 9.613/1998 e 2º da Lei nº 12.850/2013, referentes à lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Nas razões recursais de ID nº 16782201, a empresa recorrente sustenta, em síntese: I) ser legítima proprietária do bem, cuja aquisição estaria demonstrada por nota fiscal e carta de crédito emitidas antes da apreensão e da deflagração da operação policial; II) que a posse do veículo por Kaio Zanolli derivaria de cessão provisória para fins de “
test drive
”, não havendo transferência de domínio; III) inexistirem elementos concretos que comprovem ocultação ou dissimulação patrimonial, considerando que a simples remessa de boletos bancários ao investigado não altera a titularidade do bem nem demonstra vínculo com a infração penal.

Subsidiariamente, pugna pela liberação do bem em favor da recorrente como depositária fiel, sob o argumento de que a manutenção da medida constritiva não mais atende ao interesse do processo.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17212793, pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 17594907.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à apreciação do mérito.

Inicialmente, é importante registrar que nos termos dos artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal, c/c os artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro destinam-se à proteção da esfera patrimonial de terceiro atingido por constrição judicial, exigindo, contudo, para o acolhimento da pretensão desconstitutiva, a demonstração cumulativa da propriedade legítima do bem, da origem lícita dos recursos empregados na aquisição, da boa-fé objetiva do adquirente e, sobretudo, da inexistência de qualquer vinculação do bem com os fatos delituosos sob investigação.

Ainda nesse contexto normativo, o artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal estabelece que, tratando-se de bem adquirido a título oneroso e havendo suspeita de vínculo com atividade criminosa, a análise definitiva acerca da restituição somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal, justamente para resguardar o interesse público na persecução penal e evitar a dissipação de bens que possam configurar produto, proveito ou instrumento de crime.

No presente caso, embora a apelante sustente a propriedade formal do veículo RS AVANT 2.9 AUDI/RS4, os elementos fáticos probatórios coligidos aos autos, devidamente valorados pelo juízo de origem, revelam a existência de fundadas dúvidas quanto à efetiva titularidade material do bem e à licitude da relação jurídica estabelecida com o investigado Kaio Zanolli.

Com efeito, restou consignado na sentença que o automóvel foi apreendido na posse direta do investigado, encontrando-se em sua residência, circunstância corroborada pela apreensão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e da apólice de seguro em seu poder, elementos que, em conjunto, evidenciam domínio e fruição econômica do bem.

Ademais, as investigações demonstraram que o próprio investigado declarou ser o proprietário do veículo, tendo sido identificados, em seus dados telemáticos, diversos boletos referentes ao pagamento das prestações vinculadas ao contrato de alienação fiduciária do automóvel, firmado com a instituição financeira, o que reforça a existência de vínculo financeiro direto entre o bem apreendido e o investigado. Esses elementos documentais, obtidos no curso da investigação criminal, não foram adequadamente infirmados pela embargante, que se limitou a apresentar declaração unilateral de cessão provisória, desprovida de datas precisas, condições objetivas ou qualquer outro elemento que lhe conferisse idoneidade probatória.

Nesse sentido, a alegada cessão temporária para fins de “
test drive
”, firmada apenas pelo representante da empresa recorrente e produzida após a apreensão do bem e a deflagração das operações investigativas, não se revela suficiente para afastar os indícios de dissimulação ou ocultação patrimonial reconhecidos na sentença. Ao revés, tal circunstância reforça a necessidade de cautela do Poder Judiciário, sobretudo em se tratando de investigação voltada à repressão de crimes financeiros complexos, nos quais a ocultação da titularidade real de bens constitui expediente comumente utilizado para frustrar a atuação estatal.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença penal encontra óbice no artigo 118 do Código de Processo Penal, segundo o qual as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

In casu
, é inequívoco que o veículo apreendido ainda interessa à persecução penal, seja para assegurar eventual reparação de danos, seja para viabilizar o confisco de bens que possam ser reconhecidos, ao final, como produto ou proveito da atividade criminosa, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal.

Ressalte-se que a restituição antecipada pressupõe a demonstração inequívoca e cumulativa da propriedade legítima, da origem lícita dos recursos utilizados na aquisição, da boa-fé objetiva do requerente e da completa desvinculação do bem em relação aos crimes investigados. Todavia, como bem destacou a sentença recorrida, esses requisitos não se encontram plenamente atendidos na hipótese em exame, subsistindo relevantes dúvidas quanto à real situação fático-jurídica do bem apreendido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo prova inequívoca da condição de terceiro de boa-fé e havendo indícios de que o bem possa estar relacionado à prática de crime de lavagem de dinheiro, é legítimo o indeferimento do pedido de restituição antes do trânsito em julgado da ação penal. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO ADQUIRIDO COM VALORES ADVINDOS DA PRÁTICA DE CRIME (LAVAGEM DE DINHEIRO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1 [...] 3.
Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia da decisão combatida que aplicou o art. 130 do CPP e indeferiu a restituição do bem antes do trânsito em julgado, em razão da inexistência de prova inequívoca apta a demonstrar a condição de terceiro estranho à ação penal em curso e da existência de fortes indícios da ocultação da origem ilícita do bem. 4. A restituição de bens constritos no curso de inquérito ou ação penal dependem: a) da comprovação da propriedade do bem (art. 120, caput, do CPP) e da origem lícita dele (o que afasta a pena de perdimento prevista no art. 91, II, do CP);
b) da desnecessidade dos bens para garantir eventual reparação da vítima na ação penal, e satisfação de despesas processuais e das penas pecuniárias no caso de sentença condenatória – situação que não exige a origem ilícita do bem (art. 140 do CPP); e c) da ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP). 5. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RMS: 66203 RS 2021/0103544-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2021).

Dessa forma, à luz do conjunto probatório existente, mostra-se adequada e proporcional a manutenção da medida cautelar de apreensão, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, que orienta a tutela do interesse público na fase de investigação e instrução criminal, especialmente em delitos de elevada complexidade e repercussão social, como os apurados no âmbito da “Operação Frisson”.

Por fim, não procede a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado de origem explicitado, de forma clara e coerente, as razões pelas quais entendeu desnecessária a produção de outras provas, diante da suficiência do acervo documental e informativo já constante dos autos.

Ademais, não se verifica a demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de eventual nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.